Tribunal: TJPA
Processo: 0002702-56.2019.8.14.0140
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002702-56.2019.8.14.0140

APELANTE: IRINEU DE MORAIS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006 C/C ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL.

1. RECURSO INTERPOSTO EM FAVOR DE
IRINEU MORAES DA SILVA
:

A.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.

- RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS A EFETIVA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NA DENÚNCIA.

- MATERIALIDADE DEMONSTRADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO, O QUAL ATESTOU QUE FORA ENCONTRADO NA POSSE DO ORA APELANTE 10 (DEZ) PAPELOTES DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE POPULARMENTE CONHECIDA COMO “ÓXI”, EM DESACORDO COM A NORMA VIGENTE.

- AUTORIA DELITIVA EVIDENCIADA PELO DEPOIMENTO PRESTADO PELOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE, OS QUAIS REPRISARAM EM JUÍZO, O RELATO APRESENTADO NA FASE POLICIAL.

- AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

B.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO
: NÃO ACOLHIMENTO.

- A CONDIÇÃO DE MERO USUÁRIO DE DROGAS NÃO FORA CABALMENTE COMPROVADA NOS AUTOS.

- A PREPARAÇÃO DA DROGA, E A FORMA COMO ESTAVA ACONDICIONADA, REVELAM SUA DESTINAÇÃO A MERCANCIA ILÍCITA.

- NÃO É NECESSÁRIO O FLAGRANTE DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO, DESDE QUE PREENCHIDOS, AO MENOS, UM DOS 18 (DEZOITO) VERBOS NUCLEARES PREVISTOS NO TIPO PENAL. PRECEDENTES.

C.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
: IMPOSSIBILIDADE
.

- A CONDIÇÃO DE REINCIDENTE, OSTENTADA PELO ORA APELANTE, É ÓBICE SUFICIENTE PARA A NÃO CONCESSÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, POR CARACTERIZAR SUA DEDICAÇÃO A PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS.

- REQUISITOS OBJETIVOS DO §4º, DO ARTIGO 33, DA LEI DE DROGAS, NÃO PREENCHIDOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

2. RECURSO INTERPOSTO EM FAVOR DE
WENDEL SÁVIO BATISTA COSTA
:

A.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO
: NÃO ACOLHIDO.

-
restou caracterizada, DE FORMA ROBUSTA, a autoria e a materialidade doS crimeS capituladoS nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, principalmente no que tange ao núcleo “trazer consigo”, não havendo como prosperar a tese defensiva de desclassificação para o delito de posse para consumo próprio, de tal sorte que a manutenção da sentença ora guerreada é medida que se impõe.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos presentes recursos e, no mérito,
negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Irineu de Morais da Silva
e
Wendel Sávio Batista Costa
, por intermédio de seus respectivos representantes, contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
08 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa
, ambos pela prática dos
crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico em concurso material de crimes
, nos moldes dos arti
gos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 c/c artigo 69, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 5215889, que no dia
30 de junho de 2019
, por volta das 03h30min, o ora apelante
Wendel Sávio Batista Costa
fora preso em flagrante delito, por trazer consigo
10 (dez) “petecas”
de substância ilícita vulgarmente conhecida como
“óxi”
.

Segundo restou apurado, no dia e hora acima citados, uma guarnição da Polícia Militar estava fazendo rondas ostensivas em uma festa que ocorria no município de Cachoeira do Piriá/PA, instante em que, ao abordar o ora apelante Wendel Sávio Batista Costa, encontrou 10 (dez) “petecas” do entorpecente conhecido como “óxi”, e a quantia de R$ 70,00 (setenta reais) em espécie.

Não obstante, no decorrer das investigações, restou comprovado que o ora apelante
Irineu de Morais da Silva
foi quem entregou o mencionado tóxico para Wendel Sávio Batista Costa.

Ao ser ouvido perante a autoridade policial, o apelante Wendel Sávio Batista Costa alegou que, apesar do entorpecente ter sido encontrado em sua posse, este pertencia ao apelante Irineu de Morais da Silva, que teria lhe pedido para guardar a droga.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 33 e artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Após o
recebimento da denúncia
, em
17 de dezembro de 2019
, ID 5215903, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
14 de abril de 2020
, ID 5215909.

Insatisfeita, a defesa em favor de
Irineu da Silva Morais
, interpôs o presente recurso de apelação, em 04 de agosto de 2020, ID 5215911.

Em suas
razões recursais
, ID 5215911, a combatente defesa postulou, inicialmente, pela absolvição do ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para a conduta ilícita tipificada no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, referente a posse de entorpecentes para consumo próprio. Concomitantemente, solicitou o redimensionamento da pena ao patamar mínimo legal, e a aplicação da causa especial do tráfico privilegiado, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, e a consequente conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, nos moldes do artigo 44, do Código Penal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 5215914, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida a decisão que condenou o apelante
Irineu Morais da Silva
.

Igualmente, a defesa em favor de
Wendel Sávio Batista Costa
interpôs recurso de apelação, em 05 de abril de 2022, ID 9453789.

Em suas
razões recursais
, ID 9453789, a diligente defesa pugnou pela desclassificação do crime de tráfico ilícito de drogas, para a conduta ilícita prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, relativa ao porte de tóxicos para consumo pessoal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 9453793, o represente do Ministério Público inclinou-se, preliminarmente, pelo
não conhecimento
do recurso, em razão da sua intempestividade. No mérito, posicionou-se pelo
improvimento
da apelação, para que seja mantida
in totum
a decisão condenatória ora hostilizada.

Nesta
Superior Instância
, ID 9917968, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
de ambos os recursos de apelação, mantendo-se os exatos termos da sentença por se mostrar escorreita.

É o
relatório
, que submeto à douta Revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
de ambos os recursos de apelação.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Irineu de Morais da Silva
e
Wendel Sávio Batista Costa
, por intermédio de seus respectivos representantes, contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
08 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa
, ambos pela prática dos
crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico em concurso material de crimes
, nos moldes dos arti
gos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 c/c artigo 69, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 5215911, a defesa atuando em favor de
Irineu Morais da Silva
postulou, inicialmente, pela absolvição do ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para a conduta ilícita tipificada no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, referente a posse de entorpecentes para consumo próprio. Concomitantemente, solicitou o redimensionamento da pena ao patamar mínimo legal, e a aplicação da causa especial do tráfico privilegiado, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, e a consequente conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, nos moldes do artigo 44, do Código Penal.

Por sua vez, a defesa em favor de
Wendel Sávio Batista Costa
, em suas
razões recursais
, ID 9453789, pugnou pela desclassificação do crime de tráfico ilícito de drogas, para a conduta ilícita prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, relativa ao porte de tóxicos para consumo pessoal.

Observando a ordem de interposição recursal, passo à análise do recurso interposto em favor de
Irineu Morais da Silva
.

A.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Em que pese a alegação de
insuficiência de provas
ventilada pela defesa, tenho que
razão não lhe assiste
, conforme será demonstrado.

O
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
descreve o
crime de tráfico ilícito de drogas
nos seguintes termos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. (...).

É cediço que o crime em questão é de perigo abstrato, pois a probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado (saúde pública) independe de prova, sendo presumido pelo legislador na construção do tipo.

Nesse sentido,
Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 6ª ed. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 344-345)
, adverte:

“
O tráfico ilícito de entorpecentes (...) é um crime de perigo (há uma probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado) abstrato (independe de prova dessa probabilidade de dano, pois presumida pelo legislador na construção do tipo). (...) Não se permite que determinados entorpecentes circulem em sociedade porque seus danos, ao longo do tempo, já foram comprovados, não somente por médicos, cientistas, especialistas da área de saúde pública em geral, como também por fatos concretos. A saúde pública, bem jurídico imaterial, mas que significa a possibilidade de várias pessoas, em número indefinido, adoecerem e, por fim, morrerem, é atingida quando há tráfico ilícito de drogas (...).
”

No caso em tela, os ora apelantes foram presos em flagrante delito trazendo consigo
10 (dez)

“papelotes”
, apresentando aparência característica do entorpecente
“óxi”
, pesando aproximadamente
1,196g (um grama, cento e noventa e seis miligramas)
, sendo positivado pelo
Laudo Toxicológico Definitivo
, ID 5215904, para a substância química
Benzoilmetilecgonina
, princípio ativo da “
cocaína
”, como também fora mencionado pelo douto magistrado de primeira entrância em sede do
decisum
condenatório prolatado, restando, portanto, definida a
materialidade do crime
.

A
autoria delitiva
, por sua vez, estaria evidenciada por meio da prova testemunhal, a qual, de forma harmoniosa com as demais provas constantes dos autos, corrobora com o édito condenatório, sendo os depoimentos dos Policiais Militares que efetuaram o flagrante uníssonos em apontar o ora apelante
Irineu Morais da Silva
como um dos autores da prática delituosa narrada na denúncia.

Por oportuno, cumpre ressaltar que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não fura a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos os suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar, que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes policiais, razão pela qual não só pode como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS.
(...). II –
O depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. (...).
(STJ – HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018).
Grifei

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais colhidos ao longo da persecução criminal, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos
sub judice
, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos.

Nesta linha de raciocínio, versa a
jurisprudência pátria
:

PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E POLICIAL.

(...). 2.
Na espécie, o depoimento prestado pelo policial leva à conclusão, induvidosa, no sentido de que o apelante cometeu o crime que lhe é imputado, o que combinado com os demais elementos probatórios, constitui meio de prova idôneo a embasar a condenação, principalmente quando devidamente judicializados no âmbito do devido processo legal
. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJ/PI – APR: 00001643320158180140 PI, Relator: Des. Joaquim Dias de Santana Filho, Data de Julgamento: 07/02/2018, 2ª Câmara Especializada Criminal).
Grifei

APELAÇÃO. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA DE MULTA. REDUÇÃO.

(...). 2 –
Os depoimentos prestados por policiais são idôneos. Provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições. Têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas
. (...).
(TJ/DF – 20180610025384 DF 0002477-79.2018.8.07.0006, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 30/05/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 03/06/2019, Pág. 918/935).
Grifei

Destarte, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019).
Grifei

Nesse contexto, entendo que restou caracterizada a
autoria
e a
materialidade dos crimes
capitulados nos
artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06
, principalmente no que tange ao núcleo “
trazer consigo
”, não havendo como prosperar a tese de defesa relativa de absolvição por insuficiência de provas, de tal sorte que a manutenção da sentença ora guerreada é medida que se impõe.

Por tais fundamentações,
não acolho
a pretensão absolutória em epígrafe.

B.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO
:

Adianto, desde logo, que a pretensão desclassificatória pretendida pela defesa n
ão merece ser acolhida
, consoante será explanado.

De acordo com o exposto acima, não existem dúvidas que a substância entorpecente apreendida em posse do apelante destinava-se a sua mercancia ilícita, sendo, portanto, descabida a cognição que seria utilizada unicamente para consumo próprio.

Assim, não demonstrada, cabalmente, a condição de mero usuário, torna-se inadequada a desclassificação para a conduta ilícita prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Nesta linha de entendimento, encarto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO – INVIABILIDADE – (...).
1.
Deve ser mantida a condenação do acusado pelo crime de tráfico ilícito de drogas, se as provas produzidas demonstram de forma suficiente que os entorpecentes apreendidos eram de propriedade do réu e não se destinavam apena ao consumo pessoal
. (...).
(TJ/MG – APR 0014401-21.2020.8.13.0016, Relator: Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 21 de julho de 2021, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/07/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. APELOS MINISTERIAL E DEFENSIVO. NÃO CONHECIMENTO DESTE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO NA FORMA SIMPLES DO ILÍCITO.

Sendo o réu preso em flagrante, em via pública, na posse de grande quantidade de crack e em companhia de um usuário, o qual confirmou, em sede policial, pois faleceu no decorrer do feito, ter adquirido a pedra de crack apreendida em seu poder do acusado, não há outra saída possível que não a condenação
. (...).
(TJ/RS – APR 0282694-71.2019.8.21.7000 RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Data de Julgamento: 10 de setembro de 2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/10/2020).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO (ART. 28 DA MESMA LEI). INVIABILIDADE. PROVAS DA NARCOTRAFICÂNCIA INCONTESTES. (...).
– Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse para consumo pessoal se da análise dos elementos contidos no art. 28, §2º, da Lei n. 11.343/2006 for possível constatar a destinação do entorpecente apreendido ao comércio espúrio. (...). (TJ/SC – APR 0003842-79.2019.8.24.0033 Itajaí, Relator: Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Data de Julgamento: 12 de março de 2020, Primeira Câmara Criminal).
Grifei

Por tais assertivas,
não acolho
o presente pedido desclassificatório.

C.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
:

Inconformada, a defesa postulou pelo reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
.

Adianto, entretanto, que a presente tese recursal
não merece guarida
, conforme razões jurídicas delineadas a seguir.

O
§4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
dispõe que para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente preencha cumulativamente os requisitos do referido dispositivo, quais sejam:
a) primariedade; b) bons antecedentes; c) não se dedique à prática de atividades criminosas e; d) não integre organização criminosa
.

O instituto do tráfico privilegiado foi inserido na lei penal objetivando privilegiar o “traficante” eventual ou ocasional, um mero debutante na prática delituosa. O doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
afirma: “
trata-se de uma norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem
”.
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume I, 2012. P. 439)
. Por sua vez,
Rangel e Bacila
, no livro
“Lei de Drogas: Comentários Penais e Processuais”
, definem: “
é um tratamento diferenciado daquele previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, haja vista a menor reprovabilidade da conduta do agente, culminando no abrandamento considerável da sanção imposta e no afastamento da hediondez do delito, sob pena de tratarmos igualmente os desiguais
”.

Analisando os autos, verifico que o magistrado singular fundamentou a não aplicação da redutora do tráfico privilegiado, sob os seguintes fundamentos:

“
(...). II. 9. DA NÃO APLICABILIDADE DO PREVISTO NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI FEDERAL Nº 11.343/06. Os acusados que estão sendo julgados nesse processo solicitaram em caso de condenação, que lhes fossem concedido o benefício previsto no art. 33, §4º, que é determinado nos seguintes termos: (...). Ocorre que, de imediato, esse pedido deve ser rejeitado, eis que não houve colaboração dos acusados com as investigações, além de terem negado em seus interrogatórios, criando uma situação fática, de forma que ficou evidenciada a intenção dos réus em se escusar da aplicação da lei, o que ficou evidenciado com as demais provas contidas nos autos. Assim, entendo que os réus não podem ser beneficiados em razão de sua própria torpeza, haja vista foi oportunizado a eles, durante toda a instrução criminal, esclarecerem a verdade dos fatos, ocasião em que ambos optaram por tentar ludibriar o juízo e dificultar a elucidação e a busca pela verdade dos fatos, eis que é o objetivo fim da persecução penal. (...)
. (ID 5215908).

Com efeito, analisando os elementos de prova disponíveis nos autos, verifico que a presente causa de diminuição de pena
não merece ser aplicada em benefício do ora apelante
, tendo em vista que este ostenta
condenação com trânsito em julgado
nos autos do
Processo nº 0003622-30.2019.8.14.0140,
consoante
certidão
expedida em
23 de novembro de 2021
, (ID 7244517, Consulta ao Sistema PJE), pela prática, igualmente, do
crime de tráfico ilícito de drogas
,
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, situação que demonstra sua
dedicação à prática de atividades criminosas
, e inviabiliza o acolhimento do presente pleito.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – (...). – CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – REINCIDÊNCIA – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – IMPOSSIBILIDADE.

(...). 4.
A Reincidência e a dedicação a atividades criminosas obstam a incidência da minorante especial prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
. (...).
(TJ/MG - APR 0017964-14.2021.8.13.0040 Araxá, Relator: Octavio Augusto de Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 24 de maio de 2022, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/06/2022).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (§4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006) NÃO APLICADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO CABÍVEL. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
É firme neste Superior Tribunal de Justiça – STJ a orientação jurisprudencial de que o reconhecimento da reincidência do réu é elemento suficiente para impedir a aplicação da aludida causa de diminuição, por ausência de preenchimento dos requisitos legais (primariedade, bons antecedentes, não dedicação à atividades criminosas ou não participação em organização criminosa), nos termos do art. 33, §4º, da Lei de Drogas
. Precedentes. (...).
(STJ – AgRg no REsp 0011387-32.2018.8.26.0050 SP 2020/0039972-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26 de maio de 2020, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2020).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ILÍCITO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO RT. 33 DA LEI DE DROGAS. ACUSADO POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. INDEFERIMENTO MOTIVADO.

(...). 2.
São condições para que o condenado faça jus à aplicação da causa de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente
. 3.
No caso, possuindo maus antecedentes criminais e sendo reincidente, o Agravante não faz jus à pretendida redução da
pena. 4. (...).
(STJ – AgRg no HC 682888 SP 2021/0235006-9, Relator: Ministro LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19 de abril de 2022, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).
Grifei

Por tais razões, entendo ser escorreito o afastamento da referida benesse, uma vez não preenchido cumulativamente os requisitos previstos no
§4º, artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, haja vista que as circunstâncias do caso concreto indicam que a apelante se dedicava à prática de atividades criminosas.

Assim,
não acolho
a pretensão recursal em comento.

Ademais, ao analisar a r. decisão ora contrastada, verifico que o magistrado
a quo

fixou a pena no patamar mínimo legal
, para ambos os
crimes de tráfico ilícito de drogas
e
associação para o tráfico
, em estreita observância ao
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
, não havendo o que se modificar,
neste ponto.

Assim, resta inviável, igualmente, a pretendida substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos
,
por não restarem preenchidos os requisitos do artigo 44 e incisos, do Código Penal
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso interposto em favor de
Irineu Morais da Silva
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada o r. pronunciamento judicial ora objurgado, nos termos da fundamentação delineada alhures.

Passo à análise do recurso de apelação interposto em favor de
Wendel Sávio Batista Costa
.

A.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO
:

Neste particular, a defesa requereu a
desclassificação
da conduta típica para o delito de posse para consumo próprio, previsto no
artigo 28 da Lei de Drogas
, por não estar evidenciado nos autos que a droga apreendida se destinaria a comercialização ilícita, pelo contrário, seria apenas para o
consumo próprio
.

Adianto, contudo, que a pretensão recursal ora perfilada
não merece ser acolhida
, pelas razões a seguir exposadas.

Insta destacar, primeiramente, que para a configuração do delito em tela não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal.

Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – (...). – DESNECESSIDADE DE FLAGRÂNCIA DE ATOS DE EFETIVA MERCANCIA. APELO DESPROVIDO.

(...). Uma vez comprovada a materialidade e autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, ainda mais quando a negativa de autoria encontra-se desprovida de credibilidade. A simples alegação de que o agente é mero usuário de drogas não é suficiente para desclassificar a conduta para a figura típica descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, haja vista ser bastante comum que o agente ostente as duas condições, pois o tráfico alimenta o próprio vício, além do que
é desnecessária a efetiva prática dos atos de comércio, para a comprovação do crime de tráfico de drogas, mesmo porque se trata de crime cometido na clandestinidade, não sendo impeditivo para a condenação o fato de o indivíduo não ter sido flagrado comercializando a droga, bastando a prática de uma das ações descritas no tipo penal – que, no caso, é “ter em depósito” e “guardar”
. (...).
(TJ/MT – APL 0021594-39.2015.8.11.0042 MT, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Julgamento: 17 de fevereiro de 2021, Segunda Câmara Criminal, Publicação: 19/02/2021).
Grifei

Na hipótese, observo que o conjunto probatório disponível nos autos revela de forma convincente que o apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
. Vejamos:

Conforme destacado na peça inicial, os ora apelantes foram presos em flagrante delito trazendo consigo
10 (dez)

“papelotes”
, apresentando aparência característica do entorpecente
“óxi”
, pesando aproximadamente
1,196g (um grama, cento e noventa e seis miligramas)
, sendo positivado pelo
Laudo Toxicológico Definitivo
, ID 5215904, para a substância química
Benzoilmetilecgonina
, princípio ativo da “
cocaína
”, como também fora mencionado pelo douto magistrado de primeira entrância em sede do
decisum
condenatório prolatado, restando, portanto, definida a
materialidade do crime
.

A
autoria delitiva
, por sua vez, estaria evidenciada por meio da prova testemunhal, a qual, de forma harmoniosa com as demais provas constantes dos autos, corrobora com o édito condenatório, sendo os depoimentos dos Policiais Militares que efetuaram o flagrante uníssonos em apontar o ora apelante
Wendel Sávio Batista Costa
como um dos autores da prática delituosa narrada na denúncia.

Em seu depoimento, prestado perante a autoridade judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o Policial Militar
Francisco Gracielo da Paixão Souza
, asseverou: “
(...).
Que observaram o acusado Wendel e fizeram a abordagem
;
Que “Dedezinho” é bastante conhecido por cometer crimes, dentre os quais, o de tráfico
;
Que conduziram Wendel para a delegacia
;
Que Wendel falou que o valor apreendido era de venda de droga
; Que o acusado Irineu foi preso posteriormente por mandado de prisão preventiva; Que o acusado não resistiu a prisão; Que eram trocados os valores; (...)
”. (ID 5215908).
Grifei

Corroborando a versão acusatória, o Policial Militar
Cosmo Helder Pereira de Souza
, em seu depoimento perante o juízo, acrescentou: “
(...).
Que foi um dos policiais que fizeram a apreensão do acusado Wendel
;
Que no bolso do acusado tinham 3 pedras
;
Que havia mais droga dentro de uma caixa de fósforo
;
Que não falou de onde era proveniente do dinheiro encontrado com o acusado
; Que estava fazendo ronda, pois haveria uma festa;
Que o acusado disse que a droga não seria para consumo
; (...)
”. (ID 5215908).
Grifei

Por oportuno, cumpre ressaltar que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não fura a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos os suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar, que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes policiais, razão pela qual não só pode como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS.
(...). II –
O depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. (...).
(STJ – HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018).
Grifei

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais colhidos ao longo da persecução criminal, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos
sub judice
, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos.

Nesta linha de raciocínio, versa a
jurisprudência pátria
:

PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E POLICIAL.

(...). 2.
Na espécie, o depoimento prestado pelo policial leva à conclusão, induvidosa, no sentido de que o apelante cometeu o crime que lhe é imputado, o que combinado com os demais elementos probatórios, constitui meio de prova idôneo a embasar a condenação, principalmente quando devidamente judicializados no âmbito do devido processo legal
. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJ/PI – APR: 00001643320158180140 PI, Relator: Des. Joaquim Dias de Santana Filho, Data de Julgamento: 07/02/2018, 2ª Câmara Especializada Criminal).
Grifei

APELAÇÃO. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA DE MULTA. REDUÇÃO.

(...). 2 –
Os depoimentos prestados por policiais são idôneos. Provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições. Têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas
. (...).
(TJ/DF – 20180610025384 DF 0002477-79.2018.8.07.0006, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 30/05/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 03/06/2019, Pág. 918/935).
Grifei

Destarte, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019).
Grifei

Nesse contexto, entendo que
restou caracterizada a
autoria
e a
materialidade dos crimes
capitulados nos
artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06
, principalmente no que tange ao núcleo “
trazer consigo
”, não havendo como prosperar a tese defensiva de desclassificação para o delito de posse para consumo próprio, de tal sorte que a manutenção da sentença ora guerreada é medida que se impõe.

Por tais fundamentações,
não acolho
a pretensão desclassificatória sob análise.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso interposto em favor de
Wendel Sávio Batista Costa
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação perfilada ao norte, mantendo irretocável a r. sentença condenatória ora guerreada.

É como
voto
.

Belém, 21/09/2022